Tribunal: STF
Processo: RHC 66037
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
DEMORA DA REMESSA DO INQUERITO A JUSTIÇA. GREVE DOS SERVIDORES.
A PEQUENA DEMORA NA REMESSA DOS AUTOS DO INQUERITO AO JUIZ,
DECORRENTE DA GREVE DOS SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA, NO RIO DE
JANEIRO, SEQUER PODE SER ATRIBUIDA A RESPONSABILIDADE DO MAGISTRADO.
DE QUALQUER SORTE, E DE NEGAR-SE PROVIMENTO AO RECURSO SE A
DENUNCIA JA FOI OFERECIDA E RECEBIDA.